Tribunal: STF
Processo: ARE 1010461
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Regime Especial de Fiscalização. Legislação local. Fatos e provas. Súmulas 280 e 279/STF.



    1. No caso concreto, aferir a existência de ofensa aos princípios constitucionais relativos à liberdade econômica importaria na análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 13.711/11 e Decreto 48.494/11), bem como no reexame das provas e nos fatos dos autos, os quais não são cabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nº 280 e 279 da Corte. 



    2. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.